Tribunal: STF
Processo: AI 588568
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA, DADO QUE
AINDA CABÍVEL AGRAVAR DA DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO
RECURSO (SÚMULA 281 DO STF).
Agravo regimental desprovido.